Tribunal: STF
Processo: RE 1528078
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental (eDOC 34) interposto em 25.03.2025 (eDOC 35) em face de decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso, nos seguintes termos (eDOC 28):



    “A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que a Câmara de origem, quando do julgamento do mandado de segurança, assim decidiu (eDOC 7, pp. 4-8):



    “No feito em comento, os impetrantes, candidatos classificados fora das vagas disponibilizadas para o cadastro de reservas do concurso público para o cargo de Agente de Polícia Civil do Estado do Piauí, em razão da cláusula de barreira editalícia, pretendem ser incluídos no referido cadastro, em decorrência das vagas remanescentes, as quais surgiram em face das desistências de candidatos operadas por ocasião do período de matrícula das turmas do Curso de Formação da Polícia Civil.



    O Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento sobre a constitucionalidade da regra restritiva comumente denominada “cláusula de barreira” nos concursos públicos, tendo registrado que “a cláusula de barreira elege critério diferenciador de candidatos em perfeita consonância com os interesses protegidos pela Constituição” (STF. Plenário. RE 635739/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    No Edital do concurso público sob exame (Edital nº 002/2018 - ID 6372768), observa-se que, para o cargo concorrido foram disponibilizadas 250 (duzentos e cinquenta) vagas, sendo 50 reservadas para as pessoas com deficiência (PCD), conforme cláusula 1.3.



    Por sua vez, em sua cláusula 1.4, estabelece que “Os candidatos constantes do Cadastro de Reserva referidos no item 1.3, serão submetidos a Curso de Formação Profissional a cargo da Academia de Polícia Civil do Estado do Piauí, como condição necessária à eventual nomeação, estaque obedecerá aos critérios da necessidade, oportunidade e conveniência da Administração Pública.”



    No presente caso, entendo que os impetrantes não se insurgem contra o estabelecimento da cláusula de barreira no edital do concurso, mas quanto ao não aproveitamento de candidatos para as vagas ociosas que foram objeto de desistência de matrícula de candidatos classificados.



    Observa-se, ainda, que a cláusula de barreira disposta no Edital do concurso não estabelece critério de pontuação mínima, mas critério de colocação na ordem de classificação, de modo que apenas aqueles candidatos constantes no cadastro de reservas estarão aptos à convocação para o Curso de Formação. Desse modo, é forçoso reconhecer que, diante das vagas ociosas decorrentes de desistências daqueles candidatos situados na zona classificatória admitida pela cláusula de barreira, o preenchimento daquelas pelos candidatos na ordem subsequente não fere a regra restritiva do Edital do concurso.



    Nesta esteira, vale registrar que o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento quanto ao preenchimento das vagas de concursos públicos que remanescem em decorrência de desistências de candidatos classificados.



    (...)



    Diante da patente necessidade de convocação do quantitativo total de vagas disponibilizadas no cadastro de reserva, havendo desistências e, portanto, vagas ociosas, parece-me adequado e harmônico, inclusive, aos interesses da Administração, que aquelas sejam preenchidas pelos candidatos constantes da ordem subsequente, os quais passariam a “substituir” os desistentes, nos termos da jurisprudência do STF, visando atender à declarada necessidade do Estado de suprir aquelas vagas.



    Destaca-se, ainda, que tal providência não acarreta qualquer prejuízo à Administração Pública, sobretudo considerando que com a convocação da integralidade da lista de candidatos classificados, presume-se a prévia dotação orçamentária das despesas correlatas e, ainda, a eventual estrutura necessária à formação daquele quantitativo de candidatos convocados.



    Frise-se, ademais, que o provimento mandamental objeto desta ação não tem por finalidade a nomeação da impetrante, mas objetiva apenas a sua convocação ao Curso de Formação Profissional a cargo da Academia de Polícia Civil do Estado do Piauí (ACADEPOL), de modo que, mesmo diante de eventual aprovação do candidato no Curso, tal não confere direito subjetivo à sua nomeação, posto que condicionada aos critérios de necessidade, conveniência e oportunidade da Administração Pública.



    Ademais, tal medida demonstra não só conformidade com o interesse público, mas também economia de recursos públicos, ao tornar desnecessária a realização sucessiva de novos certames a fim de preencher aquelas vagas, bem como respeito ao princípio da razoabilidade.” (grifos nossos)



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Concurso público. Polícia civil do Estado do Piauí. Aprovação fora do cadastro de reserva. Cláusula de barreira. Desistência de candidatos aprovados. Direito à participação do curso de formação. Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que concedeu a segurança. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório e as cláusulas do edital do concurso, o que é inviável neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.506.748-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 20.9.2024) (grifei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE EDITAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, bem como o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital, procedimentos vedados pelas Súmulas 279 e 454/STF. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1.406.871-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 25.7.2023).



    Quanto à alegação de contrariedade ao artigo 2º da Constituição Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Anote-se, nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ATO DO PODER EXECUTIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO BASEADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279, 280 E 454. AGRAVO IMPROVIDO. I - Cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade e constitucionalidade dos atos dos três Poderes constitucionais, e, em vislumbrando mácula no ato impugnado, afastar a sua aplicação. II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 desta Corte. III - O exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas editalícias atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. IV - Agravo regimental improvido.” (AI 640.272-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 31.10.2007).



    Além disso, verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 635.739-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 376), analisou a questão referente a cláusulas de barreira ou afunilamento em concurso público. O acórdão restou assim ementado:



    “Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5º, caput, e 37, inciso I, da Constituição Federal. 3. Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional. 5. Recurso extraordinário provido.”



    Esta Corte, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 837.311 RG, Tema 784, Rel. Min. Luiz Fux, fixou tese segundo a qual:



    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.



    Observa-se que os temas suscitados não guardam pertinência com a controvérsia tratada nos autos, já que o processo refere-se à discussão sobre a possibilidade de aproveitamento de candidatos aprovados fora do cadastro reserva para vagas ociosas de curso de formação.



    Inviável, portanto, a aplicação dos Temas 376 e 784 da sistemática de repercussão geral, pois a matéria ora em exame é diversa daquelas discutidas nos paradigmas.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, ae b, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)”.



    Nas razões do presente recurso, o Estado do Piauí sustenta, em suma, que são inaplicáveis, ao caso, as Súmulas 279 e 454 do STF, pois o objeto do recurso se refere à constitucionalidade da cláusula de barreira e à necessidade de o Poder Judiciário respeitar a escolha da Administração Pública por essa técnica de organização do certame.



    Além disso, afirma que o acórdão recorrido decidiu a questão em desconformidade com os Temas 376 e 784 da repercussão geral.



    Isso porque, a questão que se discute é exatamente “a eliminação de candidatos que prestaram concurso público para o cargo de Agente da Polícia Civil do Estado do Piauí, em decorrência da chamada “cláusula de barreira” prevista no Edital do certame, a qual estabelece que apenas os 225 (duzentos e vinte e cinco) primeiros colocados da lista ampla, bem como os 25 (vinte e cinco) primeiros da lista de PCDs permaneçam no cadastro de reserva, tendo direito à participação no Curso de Formação profissional”. (grifos nossos)



    Afirma que “não há ilegalidade na opção, pela Administração, pela adoção de clausula de barreira em concursos públicos” (eDOC 34, p. 7), ressaltando que este Supremo Tribunal Federal já pacificou a matéria, no julgamento do RE 635.739-RG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Plenário.



    Informa que, no caso em tela, “o edital é claro ao dispor que o certame foi promovido exclusivamente para formação de cadastro de reserva” (eDOC 34, p. 8).



    Assim, conclui que “todos os demais candidatos que não figurarem dentro dessas vagas estarão automaticamente eliminados, como é o caso dos Impetrantes” (eDOC 34, p. 8) e que não há como “convocar candidatos já eliminados para efetivarem sua matrícula no curso de formação para o cargo de Agente da Polícia Civil do Piauí, fase que depende da aprovação no nas fases anteriores”. (grifos nossos)



    O Recorrente, quanto ao fundamento da decisão recorrida, referente ao art. 2º da Constituição Federal, no sentido de que não haveria violação ao referido dispositivo, tendo em vista que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes não representa ofensa ao princípio da separação de poderes, ressalta que (eDOC 34, pp. 9-10):



    “Ocorre que não há ilegalidade na opção, pela Administração, pela adoção de cláusula de barreira em concursos públicos.



    Muito pelo contrário. Como demonstrado no capítulo anterior, este Supremo Tribunal Federal já pacificou a questão, no julgamento do RE 635739, na qual se fixou a tese de repercussão geral nº 376: “É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame”.



    (...)



    O Judiciário estadual não poderia afastar a cláusula de barreira adotado pela Administração Pública para o concurso público, pois, tal técnica não é ilegal ou inconstitucional”. (grifos nossos)



    Ao final, requer o provimento do recurso, diante do apontado equívoco da decisão ora recorrida.



    A parte Recorrida, devidamente intimada, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada, sob os seguintes argumentos (eDOC 37, p. 3-4):



    “Em consonância com os fatos e fundamentos expostos ao longo deste processo, a Lei nº 8.028, de 14 de abril de 2023, cessou qualquer dúvida sobre a ilegalidade da cláusula de barreira estabelecida nos itens 1.3 e 4.1 do Edital nº 001/2018.



    O referido diploma legal autorizou a não aplicação desta cláusula de barreira em específico, veja:



    Art. 2º Fica autorizada a não aplicação da cláusula de barreira prevista nos itens 1.3 e 4.1 do Edital nº 002/2018, que visa a formação de cadastro de reserva para o cargo de Agente de Polícia de 3ª Classe no Estado do Piauí.



    O que comprova de forma cabal o direito do impetrante e o acertado acórdão proferido nos autos. Isso porque, o acórdão não adentrou na constitucionalidade da cláusula de barreira, mas observou a utilização ilegal do instituto.



    Insta frisar que assim como o Judiciário, o Legislativo reconheceu a ilegalidade da disposição da cláusula de barreira especificamente nesse certame.



    Portanto, reconheceu também, a liquidez e certeza do direito incontroverso do candidato em ser convocado, já que restou comprovado as vagas ociosas, a necessidade de convocação e a ilegalidade da disposição da cláusula de barreira, nesse certame.



    Dessa forma, é cristalino a perda do objeto do recurso.”



    Além disso, alega-se que “há aparente afetação do precedente vinculante fixado sob a égide do Tema 784 da repercussão geral” (eDOC 37, p. 4),  pois tal precedente “traz circunstâncias fáticas e jurídicas idênticas a situação dos Recorridos” concluindo-se que “não há que discutir sobre a existência das vagas ociosas, causada pelas desistências de candidatos, esse fato foi comprovado de forma demasiada pela documentação colacionada nos autos.” (eDOC 37, p. 4).



    Registro que o Ministério Público Federal, ao emitir parecer nestes autos, assim se manifestou (eDOC 26, p. 1):



    “Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Concurso público. Cláusula de barreira. Candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital. Ocorrência de desistências. Segurança concedida pelo Tribunal de origem para determinar a efetivação da matrícula do recorrente no Curso de Formação para o cargo de Agente da Polícia Civil do Estado do Piauí. Instância de origem que considerou inexistir prejuízo para a Administração Pública. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, superada a preliminar, pelo seu desprovimento”. (grifos nossos)



    Por fim, ressalto que o Tribunal de origem reconsiderou a decisão de admissibilidade do apelo extremo e admitiu o recurso, além de selecionar os autos como representativo de controvérsia (eDOC 18), nestes termos (eDOC 18, p. 13):



    “(...) considerando que a matéria submetida à apreciação desta Vice-Presidência requer a análise da existência (ou não) de desrespeito à independência entre os Poderes, bem como do direito subjetivo, quanto à determinação, pelo Poder Judiciário, de convocação de candidatos para a etapa de concurso público, para a qual não foram classificados, passando a figurar em cadastro de reserva, em razão de desistência de concorrentes melhor classificados, mostrando-se evidente questão de direito que gira em torna da aplicação do art. 2º, da CF.



    Dessa forma, a apreciação prescinde do revolvimento do acervo fático probatório da causa, cingindo-se à discussão essencialmente jurídica quanto à aparente violação ao art. 2º, da CF, posto que a determinação judicial atacada induz a entender que houve suposta invasão de competência e não atendimento às regras explícitas do edital.



    Frise-se que a questão tem provocado inúmeras demandas sobre a mesma matéria, gerando dúvidas acerca da ofensa ao dispositivo constitucional, razão pela qual este tribunal INDICA o presente Recurso Extraordinário (id. 10228251) como REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA juntamente com o Recurso Extraordinário (id. 10228252), interposto nos autos do Mandado de Segurança Cível nº 0751864- 92.2022.8.18.0000, nos termos do art. 1.036, §§ 1º e 6º, do CPC.



    Ademais, entendo ser indispensável atribuir racionalidade ao sistema de precedentes qualificados, a fim de assegurar o relevante papel do STF no sistema jurídico, prevenindo tanto o recebimento de novos recursos extraordinários como a prolação desnecessária de múltiplas decisões sobre idêntica controvérsia.



    Considerando, ainda, que o sobrestamento dos demais recursos, previsto no art. 1.036, §1º, do CPC, não tem caráter obrigatório, ficará condicionado à análise do Ministro relator, sendo que, caso determinado por ele, será efetivamente cumprido. 



    Diante do exposto, CONHEÇO do Agravo Interno, fazendo a devida RETRATAÇÃO quanto à negativa de seguimento do apelo com fulcro no art. 1.030, I, do CPC, e, em nova admissibilidade recursal, tendo em vista o cumprimento dos requisitos elencados no art. 1.030, V, do CPC, ADMITO o Recurso Extraordinário e DETERMINO a sua REMESSA ao E. Supremo Tribunal Federal”. (grifos nossos)



    É o relatório. Decido.



    Após detida análise dos autos e diante dos fundamentos apresentados no agravo regimental, constato que a tese sustentada pelo Estado do Piauí, no presente agravo regimental, merece prosperar.



    Desse modo, reconsidero a decisão agravada e julgo prejudicado o agravo regimental. 



    Com efeito, por oportuno, destaco os seguintes trechos do relatório e do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 7, pp. 3-8):



    “Aduzem os Impetrantes que prestaram concurso público para o cargo de Agente da Polícia Civil do Estado do Piauí, tendo sido eliminados em decorrência da chamada “cláusula de barreira” prevista no Edital do certame, a qual estabelece que apenas os 225 (duzentos e vinte e cinco) primeiros colocados da lista ampla, bem como os 25 (vinte e cinco) primeiros da lista de PCDs permaneçam no cadastro de reserva, tendo direito à participação no Curso de Formação profissional.



    Afirmam, todavia, que após o período de matrícula, restaram 57 vagas ociosas no cadastro de reservas, decorrentes das desistências dos candidatos, razão pela qual pugnam, através deste mandamus, a convocação dos impetrantes na lista de cadastro de reservas, ocupando as referidas vagas ociosas, uma vez que restaram classificados nas posições 306 e 313, o que não importará, segundo os impetrantes, prejuízo para a Administração Pública, uma vez que o Curso de Formação já estava planejado para a integralidade das vagas.



    Requerem, portanto, a concessão da medida liminar para determinar que a autoridade coatora promova a imediata convocação dos impetrantes para efetivarem sua matrícula no curso de formação para o cargo de Agente da Polícia Civil do Piauí; e caso a medida seja apreciada após o início do CFP, que seja a Administração obrigada a realizar o abono de todas as faltas dos impetrantes até a efetivação de sua matrícula, nos termos que dispõem o artigo 297, CPC.



    (...)



    “No feito em comento, os impetrantes, candidatos classificados fora das vagas disponibilizadas para o cadastro de reservas do concurso público para o cargo de Agente de Polícia Civil do Estado do Piauí, em razão da cláusula de barreira editalícia, pretendem ser incluídos no referido cadastro, em decorrência das vagas remanescentes, as quais surgiram em face das desistências de candidatos operadas por ocasião do período de matrícula das turmas do Curso de Formação da Polícia Civil.



    O Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento sobre a constitucionalidade da regra restritiva comumente denominada “cláusula de barreira” nos concursos públicos, tendo registrado que “a cláusula de barreira elege critério diferenciador de candidatos em perfeita consonância com os interesses protegidos pela Constituição” (STF. Plenário. RE 635739/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    No Edital do concurso público sob exame (Edital nº 002/2018 - ID 6372768), observa-se que, para o cargo concorrido foram disponibilizadas 250 (duzentos e cinquenta) vagas, sendo 50 reservadas para as pessoas com deficiência (PCD), conforme cláusula 1.3.



    Por sua vez, em sua cláusula 1.4, estabelece que “Os candidatos constantes do Cadastro de Reserva referidos no item 1.3, serão submetidos a Curso de Formação Profissional a cargo da Academia de Polícia Civil do Estado do Piauí, como condição necessária à eventual nomeação, estaque obedecerá aos critérios da necessidade, oportunidade e conveniência da Administração Pública.”



    No presente caso, entendo que os impetrantes não se insurgem contra o estabelecimento da cláusula de barreira no edital do concurso, mas quanto ao não aproveitamento de candidatos para as vagas ociosas que foram objeto de desistência de matrícula de candidatos classificados. 



    Observa-se, ainda, que a cláusula de barreira disposta no Edital do concurso não estabelece critério de pontuação mínima, mas critério de colocação na ordem de classificação, de modo que apenas aqueles candidatos constantes no cadastro de reservas estarão aptos à convocação para o Curso de Formação. Desse modo, é forçoso reconhecer que, diante das vagas ociosas decorrentes de desistências daqueles candidatos situados na zona classificatória admitida pela cláusula de barreira, o preenchimento daquelas pelos candidatos na ordem subsequente não fere a regra restritiva do Edital do concurso.  Nesta esteira, vale registrar que o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento quanto ao preenchimento das vagas de concursos públicos que remanescem em decorrência de desistências de candidatos classificados.



    (...)



    Diante da patente necessidade de convocação do quantitativo total de vagas disponibilizadas no cadastro de reserva, havendo desistências e, portanto, vagas ociosas, parece-me adequado e harmônico, inclusive, aos interesses da Administração, que aquelas sejam preenchidas pelos candidatos constantes da ordem subsequente, os quais passariam a “substituir” os desistentes, nos termos da jurisprudência do STF, visando atender à declarada necessidade do Estado de suprir aquelas vagas.”



    Constato que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem não está em consonância com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal. 



    É que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 635.739-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 376), chancelou a constitucionalidade das cláusulas de barreira ou afunilamento em concurso público. O acórdão restou assim ementado: 



    “Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5º, caput, e 37, inciso I, da Constituição Federal. 3. Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional. 5. Recurso extraordinário provido.” 



    Na hipótese em exame, os candidatos sequer foram incluídos na lista de cadastro de reserva, conforme se verifica do relatório do acórdão proferido na origem, uma vez que foram eliminados do concurso público.



    No mandado de segurança, conforme também consta no relatório os Impetrantes, ora Agravados “pretendem ser incluídos no referido cadastro, em decorrência das vagas remanescentes, as quais surgiram em face das desistências de candidatos operadas por ocasião do período de matrícula das turmas do Curso de Formação da Polícia Civil”.



    Registro que, em caso similar ao ora em exame, em recentíssimo julgamento, a Primeira Turma, na Rcl 74.699, de relatoria do Min. Flávio Dino, DJe 13.03.2025, proferiu acórdão assim ementado:



     AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. TEMA 376-RG. INSUFICIÊNCIA DO CADASTRO RESERVA. IRRELEVÂNCIA. REINTEGRAÇÃO DE CANDIDADOS ELIMINADOS EM CONCURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese no Tema 376 da Repercussão Geral, reconheceu a constitucionalidade da cláusula de barreira em concursos públicos, sem condicioná-la à suficiência do número de candidatos aprovados para o cadastro reserva. A eventual escassez de candidatos classificados não afasta a validade da cláusula. 2 O acórdão reclamado aplicou corretamente o entendimento vinculante ao decidir que a subestimativa do número de aprovados para cadastro reserva não torna inconstitucional a cláusula de barreira, tampouco gera direito à reintegração de candidatos eliminados. 3.Agravo a que se nega provimento”.



    Extraio, ainda, os seguintes fragmentos do voto condutor de referido aresto:



    “O Tema 376-RG prevê a seguinte tese: 



    “É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame. ”



    Ao julgar o Tema 376, o STF não condicionou a constitucionalidade da cláusula de barreira à suficiência da quantidade de candidatos aprovados para o cadastro reserva.  A cláusula de barreira não se torna inconstitucional pelo simples fato de o número de aprovados ser insuficiente para atender às necessidades da Administração



     O Supremo Tribunal Federal também não decidiu que os candidatos eliminados pela cláusula de barreiras têm direito à reinserção automática no mesmo concurso ou em concursos futuros, ainda que demonstrada a insuficiência do número de aprovados para cadastro reserva. 



    A Suprema Corte apenas reconheceu a constitucionalidade da cláusula de barreira como mecanismo legítimo de seleção no concurso público, sem estabelecer qualquer obrigação de reaproveitamento de candidatos eliminados.



    No acórdão reclamado, o TJ-DFT decidiu que a eventual subestimativa de candidatos aprovados para o cadastro reserva não altera a constitucionalidade da cláusula de barreira. Por isso, os candidatos eliminados não têm direito a serem reintegrados no mesmo ou em concursos futuros, ainda que a quantidade de vagas para cadastro reserva tenha sido subestimada. 



    O acórdão reclamado não afrontou a autoridade do STF, mas, ao contrário, aplicou corretamente a decisão vinculante, ao concluir que a eliminação de candidatos no certame de 2013 foi válida, independentemente de eventual insuficiência de aprovados para o cadastro reserva.”



     



    No que tange à perda superveniente de objeto, alegada pelos Recorridos, em contrarrazões ao presente recurso, com o advento da Lei nº 8.028, de 14 de abril de 2023, ressalto que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/1973) em sede de recurso extraordinário. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:



    “(...) 4. O fato superveniente, consubstanciado na promulgação da Emenda Constitucional nº 57/2008, que incluiu o art. 96 do ADCT, além de insuscetível de apreciação por vez primeira em recurso extraordinário, à luz da jurisprudência desta Casa, não está apto a alterar a decisão agravada. Eventual convalid